Tribunal: TJPA
Processo: 0812644-50.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812644-50.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ELINALDO RODRIGUES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812644-50.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ELINALDO RODRIGUES FERNANDES

ADVOGADO: MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB PA18298-A, RITA DE CASSIA SANTOS DE AGUIAR - OAB PA20786-A, JAINE VIEIRA DE FREITAS - OAB MT32900/B-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por consumidor analfabeto. Determinação de devolução em dobro de valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se refere quanto a validade do contrato questionado, bem como à comprovação de que a parte autora tenha se beneficiado dos valores resultantes do empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Contrato impugnado foi considerado fraudulento, ante a ausência de comprovação de consentimento do consumidor, que é analfabeto, e a inconsistência documental apresentada pela instituição financeira.

3.2. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, para justificar a devolução em dobro do indébito, sem necessidade de comprovação de má-fé, em conformidade com o entendimento do STJ.

3.3. Condenação por danos morais mantida, considerando o transtorno e constrangimento sofridos pelo consumidor em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “É nula a relação jurídica consubstanciada em contrato de empréstimo fraudulento, cabendo a devolução em dobro de valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812644-50.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ELINALDO RODRIGUES FERNANDES

ADVOGADO: MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB PA18298-A, RITA DE CASSIA SANTOS DE AGUIAR - OAB PA20786-A, JAINE VIEIRA DE FREITAS - OAB MT32900/B-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ELINALDO RODRIGUES FERNANDES, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Na petição inicial, o autor, aposentado e idoso, alegou ter sido surpreendido por descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado, apontando o contrato nº 809527735 no valor total de R$ 16.905,60, parcelado em 72 vezes de R$ 234,80.

Defendeu que o contrato seria fraudulento e que jamais recebeu qualquer valor correspondente à operação, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do banco requerido por danos morais.

Em contestação, o banco requerido sustentou a validade da contratação, anexando documentos que, segundo sua tese, comprovariam o consentimento do autor na celebração do contrato. Alegou ainda que os descontos efetuados teriam sido legítimos e que a devolução em dobro não seria cabível na ausência de má-fé.

O juízo a quo considerou que o réu não comprovou satisfatoriamente a validade da contratação, especialmente porque o autor é analfabeto, e determinou a nulidade do contrato.

Assim, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no montante de R$ 3.000,00.

Em suas razões de apelação, o recorrente reiterou a validade do contrato, afirmando que o autor teria firmado adesão mediante assinatura, e defendeu a inaplicabilidade da repetição em dobro por ausência de má-fé. Requereu a reforma integral da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção integral da sentença, reafirmando sua condição de analfabeto e reiterando a inexistência de contrato válido.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato e, por consequência, a inexistência de débito, com a condenação do banco apelante a
restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Passa-se à análise dos pedidos do banco apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante juntou a via do contrato assinado pela parte e documentos de identificação desta. Contudo, conforme se depreende da análise, percebe-se que os documentos apresentados pelo banco apelante não condizem com os documentos apresentados pela parte autora na inicial. É nítida a diferença entre os documentos apresentados pelas partes e evidente que se está diante de documentos fraudados.

As assinaturas apresentadas nos documentos pessoais do requerente, revelam a fraude, uma vez que o documento pessoal apresentado com a inicial consta como não alfabetizado, e o documento apresentado pelo banco, consta uma assinatura.

Outrossim, a forma de pagamento foi mediante ordem de pagamento, não havendo nos autos, qualquer comprovação de que a parte autora tenha de fato se beneficiado dos valores resultantes do empréstimo questionado.

Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Em verdade, caberia ao réu, ante a alegação da autora de que não contratou os empréstimos, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para tanto, bastaria apresentar os contratos firmados e os comprovantes de que os valores requisitados foram devidamente entregues à demandante, ora apelada.

Entretanto, conforme dito acima, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica com o consumidor,
pois não apresentou documento que atestasse a realização válida do contrato de empréstimo.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelante e tampouco o recebimento e utilização pelo consumidor dos valores supostamente contratados, a fim de justificar e tornar válidas as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Mantenho a sentença guerreada neste ponto.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelada foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, também neste ponto não merece reforma a sentença de 1º grau.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação
,
mantendo incólume todos os termos da sentença guerreada.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025